Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EXISTENTE. ÍNDICAÇÃO DE ORÇAMENTO VÁLIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No presente caso, verificada no acórdão recorrido a necessidade de indicação do orçamento a ser utilizado como parâmetro para a reparação de danos materiais, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.